Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008809-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTO CASSIANO DA SILVA - CPF: 020.989.414-80 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PEMANENTE – GRADUAÇÃO DA LESÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARECER TÉCNICO – PREDOMINÂNCIA DO LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO PERITO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes, logo, não há em que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1008809-77.2017, proposta por OTO CASSIANO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, fala inicialmente em cerceamento de defesa, ante a ausência de complementação do laudo médico pericial, haja vista, a divergência apresentada pelo assistente técnico da seguradora em seu parecer.

Ressalta que, enquanto o perito oficial atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro superior esquerdo, avaliada em 50%, o assistente técnico, por sua vez, atestou que a invalidez é do ombro esquerdo, também graduada em 50%.

Dessa forma, afirma que o apelado tem direito à cobertura securitária no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), e não de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) como fixado na decisão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 52331004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, dessa forma serão analisados em conjunto.

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 12 de maio de 2017.

Designada avaliação médica judicial o expert do juízo atestou que o requerente está acometido de invalidez parcial e permanente do membro superior esquerdo avaliada em 50%; da estrutura torácica graduada em 25% e da estrutura abdominal avaliada em 10%.

Por sua vez, o assistente técnico da seguradora em seu parecer divergiu do
expert
do juízo, tão somente referente à invalidez no membro superior esquerdo, atestando que a lesão é no ombro e não em todo membro superior. (ID. 52330981)

Diante do resultado, com base no laudo emitido pelo perito do juízo, o magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Seguradora Líder fala em cerceamento de defesa, ante a ausência de complementação do laudo médico pericial.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora o assistente técnico não tenha corroborado com o laudo médico apresentado pelo perito, inexiste nos autos qualquer prova de erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, pois, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo, que, o laudo pericial prevalece sobre o parecer técnico emitido pelo assistente.

Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRESCRIÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA – AFASTADA - ACIDENTE – LESÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO - LAUDO MÉDICO – INVALIDEZ - COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT , com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia , prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.
(...). (N.U 1000334-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, elevo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020